Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUPORTE DE HOME CARE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIDADES AUTÔNOMAS. VALOR DA MULTA (ASTREINTES) E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE.
1. Legitimidade passiva: De acordo com a teoria da aparência, é possível a responsabilização de ambas as cooperativas médicas que pertencem ao sistema UNIMED, posto que este se apresenta ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada.
2. Astreintes: O valor da multa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar não se mostra excessiva, tendo vista que o instituto cumpre a função de dar efetividade às decisões judiciais, considerada a capacidade econômica da parte e o bem tutelado.
3. Prazo: O prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão judicial não se revela exíguo, diante do estado grave da saúde do agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.